Tribunal: TJDFT
Processo: 0713537-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713537-55.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN FERREIRA MAGALHAES, EVELYN FERREIRA MAGALHAES MALUF, WELLINGTON FERREIRA MAGALHAES AGRAVADO: DEUZAMAR JANSEN PEREIRA, JOSE GOMES FERREIRA FILHO, LUCIANA FERREIRA GOIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WILLIAN FERREIRA MAGALHÃES e outros contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por DEUZAMAR JANSEN PEREIRA e OUTROS: A decisão de id. 48510669 julgou a impugnação ao cumprimento de sentença improcedente, mas condicionou a penhora do imóvel rural que garante a dívida à comprovação do registro da hipoteca judiciária. O agravo de instrumento n. 0726000-63.2019.8.07.0000 interposto pelos executados teve o pedido liminar indeferido (id. 52484631). Os exequentes juntaram, então, ao id. 51822400, a certidão de ônus do imóvel, comprobatória da hipoteca e, ao id. 57549869: a) noticiaram a existência de outro agravo interposto pelos executados (n. 0716196-71.2019.8.07.0000), no qual não foi formulado pedido de deferimento de efeito suspensivo. b) informaram o provimento do agravo por eles interposto (n. 0711933-93.2019.8.07.0000), que majorou a multa moratória do art. 523, §1o do CPC, fixada na decisão 48510669 em 5% do valor da dívida, para 10% (cópia do acórdão ao id. 59191864). c) Requereram, o prosseguimento da execução com a penhora do crédito dos executados (o preço) no contrato de venda do imóvel rural a terceiro e a penhora BACENJUD dos executados; a penhora BACENJUD; e, subsidiariamente, a penhora do imóvel. Decido. Os agravos interpostos pelos executados ou tiveram o efeito suspensivo indeferido ou sequer o requereram (agravos 0726000-63.2019.8.07.0000 e 0716196-71.2019.8.07.0000). Logo, não há impedimento ao prosseguimento da execução. Os exequentes juntaram o acórdão do agravo por eles interposto que majorou a multa do art. 523, §1o do CPC, fixada na decisão de id. 48510669 em 5%, para 10% (id. 59191864). Não juntaram, contudo, a certidão do trânsito em julgado. Desse modo, a execução, por ora, deve prosseguir pelo valor fixado na decisão de id. 48510669, isto é, R$ 3.977.163,41. A certidão de ônus de id. 51822420 comprova o registro (R.8) da hipoteca judiciária, sem que haja qualquer averbação prévia de promessa de compra e venda a terceiro. Desse modo, nos termos da decisão de id. 48510669, já seria o caso de penhora o imóvel. Os exequentes, contudo, diante da informação dos próprios executados de que o imóvel teria sido prometido a venda a terceiro, requereram a intimação do comprador para que ele traga aos autos o instrumento da promessa de compra e venda e passe a depositar o preço em juízo. O pedido é razoável, pois aos exequentes interessa o pagamento do débito, não importa quem o pague e, se de fato houve a promessa de venda, o depósito do preço em juízo pode preservar o direito do promitente comprador. Desse modo, defiro o pedido de id. 57549869 n. 19 para determinar a intimação por carta do terceiro Geraldo Bosco Figueiredo, CPF 306.671.439-04, domiciliado em Cristalina/GO, na Rua Arlindo Aguiar, n. 180 – Setor Aeroporto – CEP 73850-000: a) para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos eventual instrumento de negócio jurídico envolvendo o imóvel hipotecado pelo Juízo, qual seja, a Fazenda Asa Branca, registrada sob o n. 46.369 do Cartório do 1o Ofício e Registro de Imóveis da Comarca de Formosa; b) caso o terceiro confirme a promessa de compra e venda (item anterior), e caso haja parcela remanescente do preço a pagar, ela poderá ser depositada em juízo, em conta vinculada a este processo, até o limite de R$ 3.977.163,41, valendo tal depósito como quitação da correspondente parcela prevista no compromisso de compra e venda. c) esclareço ao terceiro que esta decisão não impõe a penhora, em sentido estrito, do crédito dos executados (o preço remanescente da eventual compra e venda do imóvel), porque para tanto é necessário, primeiro, haver prova desse contrato de promessa de compra e venda. No entanto, advirto-o de que, se o negócio foi celebrado e houver preço a pagar, é do seu interesse proceder de acordo com as alíneas ‘a’ e ‘b’, ante a possibilidade de penhora e expropriação do imóvel. (...) Cuida-se de embargos de declaração (ID 61809392), tempestivamente opostos, em face da decisão de ID 60188365, em que os embargantes, ora devedores, sustentam que, ao contrário do que consta da decisão atacada, houve pedido de efeito suspensivo no agravo interposto; que faltou fundamentação na decisão; que o MP não oficiou no feito; e que foi determinado o depósito nos autos, mas não foi esclarecido como seria liberada a quantia aos embargados, requerendo o acolhimento dos embargos. Intimados os embargados, ora credores, se manifestaram pela rejeição dos embargos, conforme resposta de ID 62544129. O Ministério Público oficiou pela rejeição dos ED, conforme cota de ID 62810893. É o relatório. DECIDO. Não assiste razão aos embargantes. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão ou da sentença, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1022). Na hipótese dos autos, não foi apontado pelos embargantes nenhum desses vícios. Tenho que a finalidade dos embargantes é revolver matéria apreciada e a alteração da decisão ao seu particular entendimento, com o qual não concorda este julgador. De qualquer forma, a decisão atacada apenas retratou o que foi consignado em sede de acórdão, sendo essa menção mais que suficiente para fundamentar a referida decisão, pois, de direito, não foi concedido efeito suspensivo aos agravos interpostos pelos executados. Chega a ser hilária a alegação de nulidade por falta de intimação do Parquet, na execução. Primeiro, o processo é um só e a execução é mera fase de cumprimento de sentença. Segundo, o MP se manifestou sobre a decisão atacada, noticiando “sem recurso” (ID 60426449), e se manifestou, inclusive, sobre os embargos (ID 62810893), sendo intimado de todos os atos processuais. Por fim, foi determinado o depósito pelo terceiro do valor da execução. Quanto à liberação, será analisada no momento oportuno e, não havendo qualquer óbice, será liberada aos credores como de direito. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e rejeito os embargos declaratórios, mantendo a decisão tal qual está lançada, à míngua de qualquer retoque ou correção. No tocante à comunicação de cessão de crédito (ID 61812002), conforme instrumento de ID 61812007, tenho a dizer que a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, conforme inteligência do artigo 109, caput, do CPC. Como os devedores, apesar de intimados, nada disseram sobre a cessão, entendo que não consentiram e, portanto, o cessionário não pode ingressar em juízo sucedendo o alienante (§ 1o do mesmo artigo). De qualquer forma, nenhum prejuízo haverá, pois a execução tramita em nome das partes originais e não dos advogados. Na petição de ID 63332930, o terceiro interessado comunica a juntada do instrumento de promessa de compra e venda da Fazenda Asa Branca (ID 63332895, págs. 1/24) e requer que seja determinado o quinhão a ser descontado do pagamento de cada compromissário-vendedor e que seja determinada a baixa da penhora, perante o Registro de Imóveis de Formosa, onde está registrado o imóvel. Não cabe a este Juízo determinar “quinhão” que será descontado do pagamento aos compromissários-vendedores, mas tão somente determinar que seja feito o depósito para garantia e posterior pagamento do presente cumprimento de sentença. O acerto entre vendedores e compradores não alcança as ordens judiciais e deve ser resolvido entre os contratantes. A título de sugestão, sugere-se que o valor que sobejar do pagamento que terá de ser realizado no próximo dia 30 de junho se dê na proporção do que já seria pago, conforme consta da Seção IV, que trata do preço e do pagamento, item 4, ou seja, seriam pagos R$ 10.000.000,00 (dez milhões) e há toda uma divisão, sendo que, agora, será pago o remanescente do que for determinado judicialmente, podendo o promitente comprador utilizar a mesma regra de proporção. Após o depósito, que garantirá a satisfação do crédito, deverão os credores dar baixa na hipoteca judiciária levada a efeito, no prazo de 15 dias, e comprovar em juízo, pois não pode haver aqui dupla garantia de pagamento. Quanto aos pedidos de Deuzamar e Outros – ID’s 63819676 e 65791696 – tenho que razão lhes assiste, pois não deve ser imposto sigilo a documentos no presente processo, eis que não há situação que se enquadre nos comandos do artigo 189 do CPC. Assim, retire a Secretaria o sigilo dado pelo terceiro interessado Em relação ao pedido de atualização dos valores em execução, entendo que razão assiste aos credores, pois foram fixados, por este Juízo, honorários de 5%, sendo que o e. TJDFT os majorou para 10%, não se olvidando que eventual recurso interposto não tem efeito suspensivo. Dessa forma, deverá o terceiro interessado, promitente comprador, depositar em Juízo a quantia de R$ 5.529.284,94 (cinco milhões, quinhentos e vinte e nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), abatendo-se da parcela de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) pactuadas para pagamento aos promissários vendedores no próximo dia 30 de junho de 2020. Cientifico, para segurança de todas as partes, que a liberação dessa quantia aos credores somente se dará se não houver óbice algum e após criterioso cálculo de atualização, com intimação das partes a respeito. Uma vez depositada a quantia, os juros e demais acréscimos passarão a ser os da conta judicial remunerada, não havendo mais que se falar em atualização por parte dos credores. Os Agravantes sustentam que qualquer pagamento aos Agravados deve aguardar o julgamento dos recursos que versam sobre a devolução do prazo para pagamento voluntário (AGI 0716196-71.2019.8.07.0000) e sobre o valor efetivo do débito remanescente (AGI 0726000-63.2019.8.07.0000). Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que “seja mantida apenas a determinação de apresentação do instrumento de compra e venda, e deixando transcorrer normalmente o pagamento das parcelas, até efetiva decisão de mérito nos Agravos de Instrumentos relacionados”. Preparo recolhido (IDs 16280734 e 16280736). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista que a decisão agravada expressamente consignou que “a liberação dessa quantia aos credores somente se dará se não houver óbice algum e após criterioso cálculo de atualização, com intimação das partes a respeito. Uma vez depositada a quantia, os juros e demais acréscimos passarão a ser os da conta judicial remunerada, não havendo mais que se falar em atualização por parte dos credores”. Se eventualmente se decidir pelo levantamento do dinheiro antes do julgamento do recurso, os Recorrentes poderão oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator